Tribunal: TJMT
Processo: 1038401-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038401-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JENIFFER KAROLINE DA CRUZ DOMINGOS - CPF: 049.398.471-28 (RECORRIDO), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. IRDR ESTADO AMAZONAS. SEM REPERCUSSÃO. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONTA CORRENTE. DESCONTO. CESTA DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CLÁUSULA EXISTENTE. COMPLEXIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 240111660, na reclamação no 1038401-31.2024.8.11.0001, do 8o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
o parcial acolhimento da preliminar de prescrição e a rejeição das demais preliminares, bem como opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para condenar o Requerido a restituir a Requerente o valor de R$ 504,39 (quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos), de forma simples, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”
.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
PRELIMINAR: - suspensão em razão da determinação do IRDR 0005053-71.2023.8.04.0000.
MÉRITO: - regularidade da contratação de serviços bancários; - legalidade na cobrança; - pedido contraposto de pagamento de pagamento das tarifas bancárias pela parte recorrida; - inviabilidade de se sustentar a reivindicação de reembolso em dobro; - termo inicial dos juros e correção monetária; - prescrição.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- matéria de ordem pública
.

Deste modo, tratando-se a competência do juízo de matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADA AOS AUTOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

2. Havendo nos autos a cópia integral do processo administrativo, o que permite a análise da exceção de pré-executividade, é desnecessária a dilação probatória. 3. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria expressamente analisada na decisão impugnada, não podendo este Tribunal analisar questões não abordadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente provido para determinar a reanálise da exceção de pré-executividade pelo juízo de primeiro grau, considerando a documentação apresentada.”
(TJMT – 1a CDPb – RAgI no N.U 1003434-60.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador JOSE LUIZ LEITE LINDOTE – j. 07/08/2024 - DJE 12/08/2024).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– NÃO OFENSA A COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado não se aplica, pois se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado
. 2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos. 3. A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.”
(TJMT – 1a CDPb – AgI no 1020241-92.2023.8.11.0000 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 17/07/2024 - DJE 25/07/2024).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada.

2. Embora o Recurso de Embargos de Declaração seja ferramenta processual para sanar apenas obscuridade, contradição ou omissão (art. 48 da Lei n. 9.099/95), não há qualquer óbice ao seu conhecimento quanto houver argumentos baseados em matérias de ordem pública, pois estas podem ser apreciadas a qualquer tempo e até de ofício, inclusive em sede de Embargos de Declaração
.

3. A decisão que fixa indenização em valor superior ao requerido pela parte é ultra petita e deve ser adequada, em homenagem ao princípio da congruência. 4. Declaratórios conhecidos e acolhidos.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1063987-41.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 26/02/2024 - DJE 01/03/2024). Grifei.

- da situação fática.

A parte Recorrida reconhece a relação jurídica inicial (
abertura de conta corrente
), mas nega ter contratado a “cesta de serviços”, ocorrendo, portanto, descontos alegados indevidos.

Do seu lado, a pare Recorrente apresentou na contestação (
id. 240111241
), em tese, a contratação eletrônica do serviço, sem impugnação específica, ou seja, a Recorrida, em impugnação, apenas relatou que o documento não contém informações necessárias.

Registro que, as telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023). Grifei.

Ocorre que, incontroversa a relação jurídica, o serviço disponível e havendo indício de sua contratação, imprescindível a prova específica de validade, ou não, do referido documento (
da contratação do serviço
).

-
complexidade da causa. - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, que a aferição/verificação de validade ou não do documento de contratação eletrônica exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHECO do recurso.
b)
de ofício, reconheço a incompetência do juízo para a causa, anulando a sentença e extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
c)
Após o trânsito em julgado, como diligência do juízo, determino seja, pela Secretaria de origem e com cópia integral do feito, oficiado ao MPE para apuração da prática, em tese, de crime, na falsificação do documento de id. id. 240111241, ou possível denunciação caluniosa.
d)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
d.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
d.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
d.3)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
d.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024